Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702235-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: EDIVANIA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação monitória, ao indeferir os benefícios da justiça gratuita, determinou o recolhimentos das custas devidas, sob pena de indeferimento da exordial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Vistos. Pesquisa junto ao sistema PJe dá notícia de que o autor é também parte em inúmeras ações visando à cobrança de valores em face de terceiros. Tal indica que aquele apresenta atividade empresarial que não coaduna com a assertiva de que não tem condições de arcar com os custos do processo. Assim, resta INDEFERIDO pedido de gratuidade de justiça. Confiro-lhe o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento das custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial (id. 144284053). Irresignado, o recorrente alega que o fato de ter ajuizado uma monitória exigindo o pagamento de um débito, fundado em cheques prescritos, não importa em considerar o agravante economicamente capaz, pois é impossível prever se a obrigação de fato será adimplida. Aduz que não é o número de ações que um indivíduo possui que irá determinar se ele é merecedor ou não da gratuidade da justiça; que a hipossuficiência é analisada caso a caso e a capacidade econômica do indivíduo pode variar conforme o momento. Defende que a simples afirmação, na própria petição inicial, de que não possui condições para pagar as custas e os honorários advocatícios é suficiente para a concessão da justiça gratuita. Pondera que o Juízo recorrido não permitiu a juntada de documentos, retirando a possibilidade de complementar a documentação anexada à exordial. Assevera que é autônomo e não possui emprego formal, consoante se extrai da carteira de trabalho, sobrevivendo de “bicos”, auferindo renda de um salário mínimo, o que é comprovado através de movimentação bancária dos últimos dois meses. Pontua que é isento do pagamento de imposto de renda, conforme declaração anexa. Destaca que é inscrito no cadastro único, programa de benefícios do Governo Federal, no qual somente podem se inscrever indivíduos que compõem núcleos familiares que detém renda de somente meio salário mínimo por pessoa. Pontua que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, a Resolução n.o 140/2015 estabeleceu, em seu artigo 1o, §1o, inciso I, uma presunção de hipossuficiência para aqueles que possuam renda mensal de até 5 (cinco) salários, tendo sido esse o critério utilizado pela referida instituição para o atendimento e assistência jurídica às pessoas necessitadas. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o mérito recursal seja apreciado. Não recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, os documentos anexados aos autos são insuficientes para infirmar a fundamentação esposada pelo Juízo, qual seja, a de que o recorrente é “parte em inúmeras ações visando à cobrança de valores em face de terceiros. Tal indica que aquele apresenta atividade empresarial que não coaduna com a assertiva de que não tem condições de arcar com os custos do processo”. Em primeiro lugar, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa toada, os documentos anexados ao presente recurso, em complementação ao juntados na 1a instância, possuem pouca força probante em relação ao pleito recursal. É que o documento de id. 42985004 é apenas um extrato de conta corrente digital, não se podendo afirmar que é o único de titularidade do agravante. Já o documento de id.42985007, é um comprovante do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, porém que não está em nome do postulante, mas sim de cônjuge ou companheiro. Do mesmo modo, a ausência de anotações na carteira de trabalho e a afirmação de que é autônomo pouco querem dizer acerca da capacidade financeira do recorrente, porquanto pode ser detentor de patrimônio obtido de forma informal e/ou irregular. Tanto é que, embora afirme ser autônomo, não explica como obtém renda mensal de um salário mínimo mensal e que “bicos” são esses que realiza. Mais obscuro ainda é como é portador de inúmeras cártulas prescritas que embasam o ajuizamento de diversas ações perante este Tribunal de Justiça, não havendo sido apresentada qualquer justificativa pelo detentor dos documentos, o que torna verossímil a hipótese levantada pelo Juízo de que o recorrente possui atividade empresarial não esclarecida e que justifica a não concessão da justiça gratuita. Por conseguinte, deve ser afastada a argumentação do agravante de que a existência de cártulas prescritas não impede a concessão da justiça gratuita, notadamente quando os montantes cobrados são potencial fonte de renda, que servem para afastar a presunção de pobreza do autor da demanda. Por certo, caso reste demonstrado a impossibilidade de cobrança ou de obtenção de créditos por meio da presente monitória, poderá o Juízo, em momento ulterior, ou ao prolatar a sentença, conceder a gratuidade postulada. Porém, neste momento processual, a concessão mostra-se açodada, merecendo ser mantida intacta a decisão vergastada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator